Tribunal: TJDFT
Processo: 0748526-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0748526-14.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): ZELIA SANTOS CHAVES VIEIRA Agravado(as): DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================== DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo ZELIA SANTOS CHAVES VIEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0705411-25.2021.8.07.0018 aviado em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 252708494 – autos principais), in verbis: Cuida-se de impugnação apresentada pela executada ZELIA SANTOS CHAVES VIEIRA, ocasião em que pugnou pela ilegitimidade do DF, pela inconstitucionalidade do art. 82, §3o, do CPC; pelo decote de excesso de execução defendido e pela prestação de caução para levantamento de depósito judicial. A réplica foi juntada no ID 252307185. Pois bem. No que concerne à ilegitimidade do DF, rejeito-a, na medida em que é matéria pacífica no TJDFT. O Distrito Federal tem, sim, legitimidade para requerer o cumprimento de título executivo que estabelece obrigação de pagar honorários advocatícios em favor de seus procuradores. Ademais, veja-se o que constou do título executivo: "Com essa argumentação, conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO para fixar em 10 (dez por cento) sobre o valor da causa os honorários advocatícios devidos em favor do Distrito Federal, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. É como voto". Portanto, clara a legitimidade do DF para perseguir o cumprimento da obrigação de pagar honorários a seus procuradores. No que se refere à suposta inconstitucionalidade do art. 82, §3o, do CPC (§ 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo), o TJDFT entende pela sua constitucionalidade. Confira-se: "Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. POSTERGAÇÃO DO RECOLHIMENTO PREVISTA NO ART. 82, § 3o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação ordinária que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A parte agravante alegou ser pessoa com deficiência, com renda inferior a cinco salários-mínimos, e defendeu a constitucionalidade do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, pleiteando a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, além da concessão definitiva da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a norma do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, que prevê a dispensa de adiantamento de custas processuais em ações que versem sobre cobrança de honorários advocatícios; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça à parte agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A norma do art. 82, § 3o, do CPC apenas posterga o recolhimento das custas processuais, sem configurar isenção, de modo que não afronta o princípio da isonomia nem invade competência legislativa privativa dos tribunais, sendo inaplicáveis os precedentes do STF nas ADIs 3.260 e 3.629. 4. A postergação do pagamento das custas não constitui desoneração definitiva da obrigação, mas mero diferimento, o que não implica inconstitucionalidade material ou formal da Lei n. 15.109/2025. 5. A declaração de inconstitucionalidade incidental pelo juízo a quo não violou o princípio da não surpresa, pois não há exigência legal de oitiva prévia da parte interessada para tal reconhecimento. 6. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da hipossuficiência, sendo insuficiente a simples alegação da parte. No caso, o agravante não apresentou documentação mínima exigida para aferição da sua real condição econômica. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A norma do art. 82, § 3o, do CPC, que prevê a dispensa de adiantamento de custas processuais em ações que versem sobre cobrança de honorários advocatícios, é constitucional, por se tratar de mera postergação do pagamento. 2. A concessão de gratuidade de justiça exige comprovação documental da alegada hipossuficiência econômica, não bastando a mera declaração unilateral da parte. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, I, e 24, IV; CPC, art. 82, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n. 3.260, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 29.09.2005; STF, ADI n. 3.629, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 04.06.2008; TJDFT, AI 0722570-93.2025.8.07.0000, 3a Turma Cível, Rel. Desa. Fátima Rafael". (Acórdão 2040995, 0723247-26.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.) Conforme entendimento acima transcrito, a dispensa de adiantamento de custas processuais em ações que versem sobre cobrança de honorários advocatícios, é constitucional, por se tratar de mera postergação do pagamento. Ademais, a presunção de constitucionalidade da norma não foi infirmada pela parte executada, razão pela qual deixo de declarar a inconstitucionalidade do texto normativo guerreado. Em relação ao excesso de execução, a executada também não está com a razão, já que o cálculo foi todo elaborado na vigência da EC 113/2021, não havendo excesso a ser decotado. Por fim, no que se refere à caução, advirto que, a priori, não há motivo legal para a prestação. DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO. Transfira-se o pagamento de ID 250633546 para o respectivo credor. Intime-se o credor a instruir os autos com demonstrativo atualizado do remanescente do débito. Após, remetam-se a consulta sisbajud, renajud e infojud. Frutífero, intime-se a parte atingida pela constrição, aguardando-se o decurso do prazo. Apresentada insurgência contra o bloqueio realizado, autos conclusos. Irresignado, o executado interpõe agravo de instrumento (ID 78058907). Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma: i) que os honorários de sucumbência executados possuem natureza privada e pertencem exclusivamente aos Procuradores do Distrito Federal, conforme entendimento do STF e de parte da jurisprudência deste Tribunal, não integrando o patrimônio público e, consequentemente, o Distrito Federal não teria legitimidade para mover a sua execução, e usar do aparato público e de prerrogativas como a isenção de custas; ii) que o art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, que concederia isenção do adiantamento de custas para advogados é inconstitucional, tanto por vício de iniciativa (competência reservada ao Judiciário para legislar sobre custas) quanto por violação ao princípio da isonomia (privilegiando categoria profissional); (iii) que há excesso de execução, alegando que a aplicação da taxa SELIC foi retroativa e indevida em parte do período e defendendo a aplicação de índices oficiais do TJDFT até a vigência da Lei no 14.905/2024. Ao final, assevera que os requisitos para a concessão de efeito suspensivo se encontram presentes. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 78061208). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Inicialmente, quanto à legitimidade ativa do Distrito Federal, cumpre destacar que os julgados colacionados pela executada, ora agravante, estão relacionadas com a proibição de compensar os créditos do Distrito Federal, com os créditos que pertencem aos procuradores públicos, ou seja, as decisões apresentadas pela executada são desconexas com a pretensão aduzida de ilegitimidade ativa do Distrito Federal. Ademais, consoante entendimento pacificado nesta egrégia Corte de Justiça e no colendo Superior Tribunal de Justiça, o Distrito Federal possui legitimidade ativa para propor execução dos honorários de sucumbência. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ENTE PÚBLICO. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. 1. "Segundo a jurisprudência desta Corte o Distrito Federal é parte legítima para demandar a cobrança de honorários advocatícios e o fato de um percentual dos honorários ser destinado aos membros da Procuradoria do Distrito Federal não retira o caráter de receita pública da verba [....]. Precedentes" (AgInt no REsp n. 1.788.142/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 30/6/2021.) 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.033.192/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023.) (Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. PRÓ-JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. Conforme consta do art. 2o da Lei n. 2.605/2000, o Pró-Jurídico, ‘’ desenvolvido e coordenado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, tem por finalidade a realização, o aprimoramento, a modernização, o incentivo e o gerenciamento de projetos e programas de natureza intelectual ou material e de atividades que promovam a melhoria das condições necessárias ao exercício da advocacia pública e das atividades de cobrança judicial e administrativa’’. 2. Ante a ausência de personalidade jurídica do Pró-Jurídico, a legitimidade para promover a execução dos honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública é do ente público, uma vez que a Procuradoria do Distrito Federal é órgão que compõe a estrutura administrativa direta do Distrito Federal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1853148, 0704380-19.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 06/05/2024.) (Grifo nosso) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRITO FEDERAL. PRO-JURÍDICO. PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA. ENTE FEDERATIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. CABIMENTO. 1. O Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal – PRO-JURÍDICO, instituído pela Lei n.° 2.605/2000 e regulamentado pelo Decreto n.o 21.624/2000, prevê a destinação dos honorários advocatícios arbitrados em favor do Distrito Federal para a consecução de sua finalidade institucional. 2. O PRÓ-JURÍDICO, fundo por meio do qual o DISTRITO FEDERAL gerencia a verba honorária arrecadada, não é dotado de personalidade jurídica, e sim o ente federativo, portanto, restando como parte legítima para executar as verbas honorárias fixadas em favor de seus procuradores. 3. Embora o advogado público integre a estrutura da pessoa jurídica de direito público, o titular da verba honorária permanece sendo o ente público, pois somente após a satisfação do crédito, com o repasse dos recursos aos membros do Sistema Jurídico do Distrito Federal, é que a cota-parte do advogado público passará a integrar seu patrimônio particular. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1356189, 0710659-26.2021.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no DJe: 27/07/2021.) (Grifo nosso) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. DISTRITO FEDERAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. DECRETO-LEI N. 500/69 E ART. 4o DA LEI N. 9.289/96. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. 1. O repasse dos valores atinentes aos honorários advocatícios, decorrentes de êxito em demandas judiciais, ao Fundo da Procuradoria-Geral do DF – Pró-Jurídico, não retira do Ente Público a legitimidade para o cumprimento de sentença e, por corolário, a isenção legal prevista no art. 1o do Decreto-Lei n. 500/69 e do art. 4o da Lei n. 9.289/96. 2. Propriamente, os valores arrecadados a título de honorários, decorrentes de êxito em demandas judiciais, pertencem ao DISTRITO FEDERAL que, por sua vez, os repassará ao Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – Pró-Jurídico. Por esta razão, afigura-se a legitimidade concorrente dos Procuradores do DF para executar honorários de sucumbência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310949, 0708243-22.2020.8.07.0000, Relator(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJe: 03/02/2021.) (Grifo nosso) Desta feita, não se vislumbra o desacerto da decisão agravada quanto ao ponto. No tocante à isenção de custas do Distrito Federal e da alegada inconstitucionalidade do art. 82, § 3o, do CPC, registre-se que a questão levantada pela executada agravante se revela inócua na hipótese do processo principal, porquanto o exequente agravado se trata do Distrito Federal, parte expressamente isenta do adiantamento de custas processuais, nos termos dos artigos 91 do CPC e do art. 39 da Lei no 6.830/80[1]. Nesse contexto, calha ressaltar que a Câmara de Uniformização, na sessão ordinária do dia 04/05/2020, aprovou o enunciado da Súmula no 28 desta Corte, segundo o qual "A isenção de custas previstas nos artigos 1o do Decreto-Lei 500/1969 e 4o, inciso I, da Lei 9.289/1996, abrange o cumprimento de sentença requerido pelo Distrito Federal que tem por objeto honorários de sucumbência." Ainda, impende destacar o entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça no sentido de que aferida a legitimidade do Distrito Federal para dar início ao cumprimento de sentença referente a honorários de sucumbência, afigura-se descabida a exigência, como corolário lógico, do pagamento de custas processuais para deflagração do executivo, em razão da isenção legalmente prevista no art. 1o do Decreto-Lei n.o 500/1969[2], no art. 4o, inciso I, da Lei Federal n.o 9.289/1996[3], e no art. 185, inciso I, do Provimento Geral da Corregedoria deste TJDFT[4]. Veja-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUSTAS. ISENÇÃO. CABIMENTO. SÚMULA No 28 TJDFT. 1. A Câmara de Uniformização, na sessão ordinária do dia 4/5/2020, aprovou o enunciado da Súmula no 28 desta Corte, segundo o qual "A isenção de custas previstas nos artigos 1o do Decreto-Lei 500/1969 e 4o, inciso I, da Lei 9.289/1996, abrange o cumprimento de sentença requerido pelo Distrito Federal que tem por objeto honorários de sucumbência." 2. Dirimida a controvérsia, o cumprimento de sentença proposto pelo Distrito Federal deve ter regular prosseguimento, independente do recolhimento de custas. 3. Ressalvo, por coerência histórica e em respeito aos que seguiram os meus precedentes, que sempre votei em sentido contrário ao deste acórdão. Contudo, não há como manter aquele posicionamento ante a Súmula no 28. É uma consequência do overruling, mecanismo adotado pelo CPC. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1276141, 0717646-15.2020.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2020, publicado no DJe: 01/09/2020.) (Grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AFIRMAÇÃO. SITUAÇÃO PECULIAR. VERBA RESERVADA AOS INTEGRANTES DO SISTEMA JURÍDICO DO DISTRITO FEDERAL (LEI No 5.369/14, art. 7o; CPC, ART. 85, §19). DIREITO AUTÔNOMO. VERBA DESGUARNECIDA DE NATUREZA PÚBLICA. REVERSÃO AOS PROCURADORES. POSTULAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. ASSUNÇÃO DOS ÔNUS PROCESSUAIS SEM BÔNUS. VIABILIDADE. VERBA DE NATUREZA PRIVADA MAS REVERTIDA AOS AGENTES PÚBLICOS. INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO PARA FINS DE OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONALMENTE FIRMADO. CONTRAPARTIDA PELOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLO ATIVO. DISTRITO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO. PREVISÃO LEGAL (DECRETO-LEI N.o 500/1969, ART. 1o; LEI FEDERAL N.o 9.289/1996, ART. 4o, INCISO I; PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA DESTE TJDFT, ART. 185, INCISO I). AGRAVO PROVIDO. 1. Aliada à natureza das funções que exercitam, os procuradores do Distrito Federal, integrantes das carreiras públicas da administração pública direta do Distrito Federal, integrando a advocacia pública, não são alcançados pelas disposições insertas nos artigos 21 e 23 do Estatuto da Advocacia ante o tratamento diferenciado que lhes fora dispensado pelo legislador, que textualmente os excluíra da condição de titulares das verbas de sucumbência fixadas nas ações promovidas em nome do ente federado que patrocina (art. 4o da Lei no 9.527/97). 2. Editada lei local reservando aos integrantes do sistema jurídico do Distrito Federal os honorários advocatícios de sucumbência fixados nas ações protagonizadas ativas ou passivamente pelo ente público e nas quais sagrara-se vencedor, cuja constitucionalidade restara ratificada por esta Corte de Justiça (Lei Distrital no 5.369/14, art. 7o), tornando os procuradores seus titulares, a verba honorária, encerrando recurso particular, qualifica-se como direito indistinto dos procuradores públicos, e, devendo ser rateada indistintamente entre os integrantes da carreira, deve ser compreendida como componente remuneratório para fins de observância do teto remuneratório constitucionalmente fixado, conforme o entendimento estratificado pela Suprema Corte ao enfocar a matéria (STF, RE no 629675, RE no 220.397/SP, RE 285980, RE 222546, AgRE no 500.0254/SP, AI no 352.349/SP-ED, REED 380538) 3. Fixado que os honorários de sucumbência são da titularidade dos integrantes do sistema jurídico do Distrito Federal, consoante corroborado pelo legislador processual, tornando seus destinatários titulares do direito de persegui-la, a pretensão executiva destinada à realização do crédito pode ser formulada em nome do próprio ente público, conquanto já não remanesça, quanto ao crédito, interesse público ou do ente público na sua realização, porquanto será revertida aos agentes públicos integrantes do sistema jurídico como contrapartida pelos serviços desenvolvidos. 4. A legitimidade ordinária para o manejo do cumprimento de sentença deve guardar coincidência com as partes da fase cognitiva, salvo as substituições legalmente autorizadas e a legitimação conferida pelo legislador ao advogado para promover a execução dos honorários de sucumbência fixados em favor da parte que patrocinara e sagrara-se vencedora, sobressaindo que, conquanto reversíveis os honorários sucumbenciais aos advogados públicos, o Distrito Federal pode integrar a composição ativa de pretensão formulada com esse objeto. 5. Conquanto admissível no âmbito das ações que envolvem particulares o manejo de cumprimento de sentença que tem como objeto honorários advocatícios em nome da parte ou do patrono, conquanto o titular do direito seja exclusivamente o causídico, a situação germinada da transmissão aos integrantes do sistema jurídico do Distrito Federal dos honorários de sucumbência legitima essa mesma apreensão, à medida em que a verba honorária será revertida indistintamente aos integrantes da carreira, funcionando como retribuição pelos serviços fomentados. 6. A disposição inserta na legislação local no sentido de que os honorários de sucumbência se qualificam como verba de natureza privada deve ser interpretada de conformidade com sua gênese, porquanto destina-se a prescrição a prevenir que os honorários de sucumbência sejam incorporados ao erário público, viabilizando seu repasse aos procuradores públicos, mas, a despeito dessa previsão, sendo revertidos aos procuradores como retribuição pelos serviços que executaram, a par de legitimar o Distrito Federal a figurar como parte exequente, devem ser computados para aferição do teto remuneratório constitucionalmente fixado. 7. Aferida a legitimidade do Distrito Federal para dar início ao cumprimento de sentença referente a honorários de sucumbência, afigura-se descabida a exigência, como corolário lógico, do pagamento de custas processuais para deflagração do executivo, em razão da isenção legalmente prevista (Decreto-Lei n.o 500/1969, art. 1o; Lei Federal n.o 9.289/1996, art. 4o, inciso I; Provimento Geral da Corregedoria deste TJDFT, art. 185, inciso I), consoante, ademais, entendimento pacífico materializado em enunciado sumular editado pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça (Acórdão no 1246944). 8. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1273626, 0715358-94.2020.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2020, publicado no DJe: 29/08/2020.) (Grifo nosso) Assim, não se verifica, nesse juízo de cognição sumária, o desacerto da decisão recorrida que afastou a referida alegação do executado, ora agravante. Relativamente ao alegado excesso de execução, a executada agravante afirma ser necessária incidência dos índices oficiais do TJDFT (ORTN (10/64-02/86) OTN (03/86-12/88) BTN (01/89-02/91) INPC (03/91 até 30/6/2024) SELIC a partir de 1/7/2024), refutando, ademais, a eventual aplicação da Lei 14.905/2024, publicada em 1o de julho de 2024, que determina que a taxa SELIC deve ser aplicada para calcular juros moratórios em dívidas civis, porquanto a norma não pode ser aplicada retroativamente. Ocorre que, conforme o art. 3o da EC 113/2001, a SELIC é a taxa de atualização de todas as discussões que envolva a Fazenda Pública, sejam relacionadas a crédito ou a débito, ou seja, não há restrição somente para as condenações em face do ente público. Confira-se o que estabelece a mencionada norma: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Registre-se que o STF firmou entendimento de que, a menos que haja uma disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais possuem efeito imediato e se aplicam apenas aos efeitos futuros de eventos passados (STF – RE 242740 Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087EMENTVOL-02030-05 PP-00890). A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VALORES RETROATIVOS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. EXTINÇÃO PREMATURA. ERRO IN PROCEDENDO. REJEITADA. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. TEMA 880 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICÁVEL. FICHAS FINANCEIRAS. DESNECESSÁRIAS. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO DEVIDA. JUROS DE MORA. CABÍVEIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO. SELIC. EC no 113/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4.1. A partir da edição da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública deve ser aplicado para fins de juros e correção monetária a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC). 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1646957, 07101146220228070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 22/12/2022 - grifou-se). Assim, a partir da publicação da sobredita Emenda Constitucional em 9/12/21, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença deverá ser corrigida pela SELIC. Nesse compasso, como bem consignou o Juízo de origem a decisão guerreada, a aplicação da Selic às execuções que envolvem a Fazenda Pública, como na hipótese dos autos, decorre de determinação constitucional, não se tratando de aplicação retroativa da Lei no 14.905/2024, mas sim de observância ao regramento vigente desde a EC 113/2021, cuja eficácia se impõe ao processo judicial, inclusive em fase executiva. Logo, vislumbra-se adequada e correta a adoção da SELIC como índice de atualização monetária no período indicado, não havendo que se falar em excesso de execução pelo referido motivo. A respeito: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. ADVOGADOS PÚBLICOS. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. INCIDÊNCIA. SELIC. DEZEMBRO DE 2021. VALOR CONSOLIDADO. MÊS ANTERIOR. POSSIBILIDADE. 1. O Distrito Federal é parte legítima no cumprimento de sentença de honorários advocatícios fixados em ação de conhecimento. 2. A circunstância de repasse dos recursos financeiros do Distrito Federal ao PRÓ-JURÍDICO da Procuradoria do Distrito Federal não retira dos honorários advocatícios objeto do cumprimento de sentença a natureza de receita pública, que confere ao ente público legitimidade ativa para postular tal verba. 3. Correta é a determinação de incidência, tão somente, da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, novembro de 2021, com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e juros legais até então incidentes, uma vez que, no caso dos autos, a decisão condenatória a honorários sucumbenciais pelo excesso de execução sobre a diferença encontrada, deu-se somente após a entrada em vigor da emenda constitucional 113/2021. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1941350, 0731374-84.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) (Grifo nosso) Logo, não se vislumbra desacerto na decisão combatida ao não acolher a pretensão da executada, ora agravante. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pela agravante, sendo que a análise do perigo de dano resta prejudicada quando não constatada a referida probabilidade do direito. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 06 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido. Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito. Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. [2] Art. 1o O Distrito Federal fica isento do pagamento de custas perante a Justiça do Distrito Federal. [3] Art. 4° São isentos de pagamento de custas: I - a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações; [4] Art. 185. São isentos do recolhimento de custas processuais: I – o Distrito Federal e suas autarquias e fundações; II – o Ministério Público; III – os beneficiários de justiça gratuita.